Tribunal: TJDFT
Processo: 0711238-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711238-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA FRANCISCA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS FRANCISCO DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Perda Superveniente do Interesse de Agir A autora teve a liminar deferida, foi internada em nosocômio da Rede Pública e, felizmente, recuperou-se. Não houve necessidade de gastos na Rede Privada. Assim, a liminar esgotou todos os seus efeitos, razão pela qual o caso foge da regra de confirmação do ato precário, em julgamento definitivo. Diante do exposto, EXTINGO o processo, sem exame do mérito, na forma do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Preclusas nas vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator